Tribunal: TJES
Processo: 5008234-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008234-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TOZATTO INDUSTRIA DE ARTIGOS INOX EIRELI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008234-44.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:

TOZZATTO INDÚSTRIA DE ARTIGOS INOX LTDA - ME

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CLIENTE. FRAUDE BANCÁRIA PELO APLICATIVO. FALHA NA SEGURANÇA DO APLICATIVO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR ACESSOU A UM LINK ENVIADO PELOS GOLPISTAS COM O DISPOSITIVO HABILITADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
EM 50%. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
TOZZATTO INDÚSTRIA DE ARTIGOS INOX LTDA - ME
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que o computador da sua empresa foi invadido e após isso foi transferido da sua conta bancária o valor de R$19.999,99, e que imediatamente ao tomar ciência de tal transação teria entrado em contato com o requerido, todavia, nada foi feito para reaver a quantia retirada da sua conta utilizando o cheque especial.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
julgo PROCEDENTE a pretensão autoral
, a fim de condenar o banco réu a restituir à parte autora o valor de R$ 19.999,99 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), com correção monetária e juros legais desde a data dos fatos, ou seja, 02/06/2021.

Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3764109, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de falha na sua prestação de serviço e a culpa exclusiva do consumidor, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

Pois bem, evidencio que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta evidente que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrente não garante a segurança de seus clientes referente ao sigilo de dados, ao modo de comunicação (telefônica), identificadores dos IPs e aparelhos celulares utilizados nas operações e padrões de consumo dos seus usuários.

Na presente hipótese, percebe-se que as operações realizadas não fazem parte da rotina financeira do recorrido, fato que deveria ser analisado pelo setor de segurança do recorrente.

No entanto,
nota-se que o recorrido tentou omitir informações essenciais para o deslinde da ação
, uma vez que a inversão do ônus da prova não o isenta de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e extrai-se da inicial a narrativa genérica dos fatos, posto que apenas alega ter havido a transação e que a desconhece, já no boletim unificado (ID nº 3764094) alega que o seu computador foi invadido, e após o recorrente alegar que a transferência ocorreu devido acesso pela funcionária da empresa a link enviado por fraudadores, apenas em contrarrazões o recorrido apresentou o que “supostamente” teria ocorrido.

Assim,
a narrativa dos fatos se amolda ao golpe do link falso (phishing), onde os golpistas induzem a vítima a clicar em um link onde aparece uma interface para colocar login e senha, com isso, conseguem “roubar” os dados ali inseridos pela vítima, ou até mesmo, conseguem acesso a dados já salvos no dispositivo
. Para que isso ocorra, o fraudador se passando por funcionário do banco se aproveitou da vulnerabilidade do consumidor e o induziu a clicar em um link, e após isso conseguiu acesso aos dados bancários da vítima.

Com isso, nota-se que
o recorrido concorreu para o evento danoso
, tendo em vista os inúmeros avisos propagados pelas Instituições Financeiras comunicando que os Bancos não solicitam senhas e nem o acesso a links e mesmo assim, o recorrido
aceitou acessar a link enviado por desconhecido pelo dispositivo que usava para transacionar
, conduta que não se espera de um homem médio.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui a eclosão do evento danoso, (GODOY, Cláudio Luiz Bueno.
Responsabilidade civil pelo risco da atividade
, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação
, vejamos:

“A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor” (STJ, REsp 287.849).

“A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim, entendo em reduzir a reparação dos
danos materiais em 50%.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação em dano material para o
quantum
de R$9.999,99 (nove mil e novecentos e noventa e nove reais).

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)